Tribunal: STF
Processo: RE 289912
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÕES. CONTRATOS. TABLITA. REGRA DE DEFLAÇÃO. DECRETOS-LEI 2.335/87 E 2.342/87. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO MONETÁRIO. TESE SEDIMENTADA PELO STF.



    1. O fator de deflação teve como escopo preservar o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos, diante da súbita interrupção do processo inflacionário.



    2. Ademais, no que pertine aos contratos em curso, as normas de ordem pública instituidoras de novo padrão monetário são de aplicação imediata, haja vista a necessidade de reequilibrar-se a relação jurídica anteriormente estabelecida. Precedentes: RE nº 136.901, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 02-06-2006; RE 141190, Relator: Min. ILMAR GALVÃO, Relator p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 26-05-2006.



    3. In casu o acórdão originariamente recorrido assentou: “Ação de cobrança fundada em contrato de câmbio, reclamando a autora importância que foi deduzida em razão de aplicação da tabela de deflação prevista no art. 13 do Decreto-lei nº. 2.335, de 1997. Sendo aplicáveis aos contratos de câmbio os deflatores e tendo sido feita corretamente a dedução, julga-se improcedente o pedido de cobrança.”



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.